Tribunal: CARF
Processo: 13701.001377/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.001377/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.903 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
GUARACY DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE
CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/35):
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de 2007,
exercício de 2008, no valor de R$ 165,74, alusiva à multa por atraso na entrega da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.001377/2008-96
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001377/2008-96

declaração de ajuste anual, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos (fls. 26).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2), na qual
alega que por engano utilizou o programa gerador de declarações do exercício 2007
para fazer a Declaração do exercício 2008. Acrescenta que a DAA/2008 elaborada no
PGD incorreto foi entregue tempestivamente, não cabendo imposição de multa pelo
atraso na entrega da declaração, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte entregado fora do prazo a declaração a que estava obrigado,
sujeita-se à multa por atraso na entrega da declaração, nos termos da legislação em
regência.
Cientificado da decisão, o contribuinte, em 24/10/2012, interpôs recurso
voluntário (fls. 37/38), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, no sentido de que revendo os documentos relativos ao imposto de renda, no
rascunho dos dados para a DAA/2008 que, segundo alega, apresentou tempestivamente
utilizando o PGD do exercício 2007, anotou a lápis o recibo de transmissão no 070868805238,
solicitando, ao final, seja o mesmo conferido, pois conforme dito anteriormente, o recibo não foi
impresso e talvez seja esse o número da DAA transmita tempestivamente pelo contribuinte e que
não objeto de apreciação pela Receita Federal, e que gerou a penalidade vergastada.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 39.
Em 15/12/2021, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem registrasse a data em que ocorreu a ciência da decisão recorrida, visando apurar a
tempestividade da interposição recursal (fls. 42/43), restando certificado acerca da intimação
pessoal do contribuinte, direto no CAC, embora não tendo havido o registro da aludida ciência
nos autos (fls. 55).
Em 12/04/2023, cumprida a diligência e enviado processo ao CARF (fls. 57), os
autos retornaram-me para prosseguimento do julgamento (fls. 58).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
porquanto certificada pela unidade de origem a intimação pessoal do contribuinte, direto no
CAC, em 24/10/2012, razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001377/2008-96

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa de ofício
aplicada:
O litígio recai sobre a multa aplicada em face da entrega intempestiva da
DAA/2008 – que ocorreu efetivamente em 28/06/2008, portanto 2 meses depois do prazo
regulamentar, importando na aplicação da multa mínima no valor de R$ 165,74 – buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
afastamento da multa de ofício aplicada.

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 33/35) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 26), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que o recibo no
0708688052-38, suscitado na peça recursal que alega ser o de transmissão da DAA/2008, a bem
da verdade refere-se ao recibo de entrega da DAA/2006 (fls. 30), o que reforça e confirma o
acerta da decisão recorrida – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 34/35), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Do exame da declaração objeto do lançamento (fl. 16/18) e conforme pesquisas
realizadas aos sistemas informatizados deste órgão, depreende-se que o contribuinte
estava obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, por haver recebido
rendimentos tributáveis em valor superior ao limite de isenção.
Quanto ao argumento do impugnante de que havia apresentado a DAA/2008
tempestivamente, utilizando, porém, o PGD do exercício 2007, não há como acatá-lo.
Isto porque na base de declarações deste órgão consta apenas uma declaração elaborada
no PGD/formulário do exercício 2007, para a qual foi atribuído o número de recibo
3769742359-65 e cuja recepção ocorreu em 12/03/2007 (fl. 22-verso). Tal
declaração, em razão de sua data de entrega e pelos valores nela consignados, por
certo não pode referir-se ao exercício 2008, como alegado.
Note que o interessado, ao alegar que havia entregue a DAA/2008 originalmente no
PGD do exercício 2007 citou exatamente o número de recibo acima referido.
Assim, considerando que a DAA/2008 foi entregue após o prazo previsto na
legislação para cumprimento da obrigação acessória, cabe a imposição da multa
consignada na notificação de lançamento em questão.
Portanto, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na entrega da
DAA/2008, nos termos em que foi exigido na autuação, encontra-se prevista e regulamentada na
legislação de regência (art. 7o da Lei n° 9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001377/2008-96

9.532/97 e art. 16 da Lei no 9.779/99), importando sua base de cálculo no valor correspondente a
1% por mês de atraso ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, com o valor mínimo
de R$ 165,74 (art. 88, § 1o, alínea “a’ , da Lei no 8.981/95), razão pela qual mantenho subsistente
o crédito tributário.
Ademais, em relação a imposição da multa por apresentação intempestiva da
DAA, e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 69:
Súmula CARF no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento em face da entrega extemporânea da declaração de ajuste anual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Original